Tribunal: TJSP
Processo: 1005890-44.2014.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação cominatória visando a anulação de cláusula contratual – Seguro saúde individual – Contrato anterior à Lei 9.656/98, não adaptado – Reajuste cumulativo e anual de 5% a partir dos 72 anos de idade – Onerosidade excessiva – Art. 51, IV do Código do Consumidor – Prescrição trienal de eventual pretensão de restituição de indébito – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Redução dos

Ementa:
Ação cominatória visando a anulação de cláusula contratual – Seguro saúde individual – Contrato anterior à Lei 9.656/98, não adaptado – Reajuste cumulativo e anual de 5% a partir dos 72 anos de idade – Onerosidade excessiva – Art. 51, IV do Código do Consumidor – Prescrição trienal de eventual pretensão de restituição de indébito – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Redução dos honorários advocatícios – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005890-44.2014.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante
SULAMERICA CIA DE SEGURO SAUDE, é apelada ONDINA ROSA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005890-44.2014.8.26.0152 COTIA VOTO No 18168 - D
Apelação Cível no 1005890-44.2014.8.26.0152
APELANTE: SULAMERICA CIA DE SEGURO SAUDE
APELADO: ONDINA ROSA LOPES
COMARCA: COTIA
VOTO No 18168
Ação cominatória visando a anulação de cláusula
contratual – Seguro saúde individual – Contrato anterior
à Lei 9.656/98, não adaptado – Reajuste cumulativo e
anual de 5% a partir dos 72 anos de idade –
Onerosidade excessiva – Art. 51, IV do Código do
Consumidor – Prescrição trienal de eventual pretensão
de restituição de indébito – Precedentes do Superior
Tribunal
de
Justiça
–
Redução
dos
honorários
advocatícios – Recurso provido, em parte.
Apelação manejada contra sentença que julgou
procedente, em parte, ação cominatória visando a anulação de cláusula contratual
de seguro saúde individual, cumulada com a repetição do indébito desde de 2.008,
sendo atribuído à causa o valor de R$ 42.097,50, declarando a abusividade da
cláusula de reajuste anual, condenando o réu à devolução dos valores de forma
simples, desde três anos antes da ação, com correção monetária a partir dos
pagamentos e juros de mora da citação, impondo ao vencido o reembolso das
despesas com o processo e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da
condenação objetivando, em suma, o reexame e a reversão do julgado com
fundamento, em síntese, (i) na ocorrência da prescrição ânua, (ii) na licitude do
reajuste automático, (iii) impugnando o termo inicial da devolução e (iv) a disciplina
da sucumbência arbitrada.
Tempestivo, preparado e com resposta sustentando a
manutenção do resultado.
A espécie trata-se de reajuste anual de mensalidade
de seguro saúde individual, especial, em razão da idade de 72 anos, conforme
previsão contratual, cláusula 16.3, pág. 28, cujo contrato foi formalizado em
30/12/98, portanto antes da vigência da Lei 9.656/981, tendo em vista sua
1 Lei 9.656/98 Art. 36: Esta Lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005890-44.2014.8.26.0152 COTIA VOTO No 18168 - D
publicação no Diário Oficial da União em 04/06/982.
Nada obstante, em que pese no caso a licitude do
reajuste por mudança de etária até os 71 anos, conforme convencionado, o
reajuste anual cumulativo de 5% a partir de então se mostrou abusivo,
principalmente porque coloca o consumidor em desvantagem excessiva, art. 51, IV
do Código do Consumidor3, uma vez que caracteriza cada ano de vida como uma
nova faixa etária, deste modo dificultando sua permanência no plano contratado,
donde a abusividade e, consequentemente, sua nulidade.
Aliás:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
MODALIDADE
INDIVIDUAL
OU
FAMILIAR.
CLÁUSULA
DE
REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE
FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE
RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO
DE
PARÂMETROS.
ABUSIVIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
EQUILÍBRIO
FINANCEIRO-
ATUARIAL DO CONTRATO. 1. [...]. 7. Para evitar
abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das
contraprestações pecuniárias dos planos de saúde,
alguns parâmetros devem ser observados, tais como
(i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem
aplicados índices de reajuste desarrazoados ou
aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em
manifesto confronto com a equidade e as cláusulas
gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao
idoso, dado que aumentos excessivamente elevados,
sobretudo para esta última categoria, poderão, de
forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência
2 https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1998/lei-9656-3-junho-1998-353439-publicacaooriginal-1-pl.html -
0604/20, 10:12hs.
3 Art. 51 do Código do Consumidor São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas
ao fornecimento de produtos e serviços que: IV estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005890-44.2014.8.26.0152 COTIA VOTO No 18168 - D
no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos
órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos
antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos
de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no
9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato,
respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de
aumento, as normas da legislação consumerista e,
quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da
Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b) [...]. 8. A
abusividade dos aumentos das mensalidades de plano
de saúde por inserção do usuário em nova faixa de
risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser
aferida em cada caso concreto. [...]. 9. Se for
reconhecida a abusividade do aumento praticado pela
operadora de plano de saúde em virtude da alteração
de faixa etária do usuário, para não haver
desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos
do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual
adequado e razoável de majoração da mensalidade
em virtude da inserção do consumidor na nova faixa
de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos
atuariais na fase de cumprimento de sentença. 10.
TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O
reajuste de mensalidade de plano de saúde individual
ou familiar fundado na mudança de faixa etária do
beneficiário é válido desde que (i) haja previsão
contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas
pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não
sejam
aplicados
percentuais
desarrazoados
ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial
idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso. 11. [...]. 12. Recurso especial não
provido. (STJ
REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 2.a seção, j. em
14/12/16, DJe 19/12/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005890-44.2014.8.26.0152 COTIA VOTO No 18168 - D
PLANO
DE
SAÚDE

REAJUSTES
POR
SINISTRALIDADE E MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA
Contrato individual antigo e não adaptado - Autor que
impugna reajustes por mudança de faixa etária
aplicados a partir de seus 61 anos de idade -
Requisitos elencados no REsp 1.568.244-RJ, de
relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva que
foram efetivamente atendidos pela estipulação havida
na cláusula 15, na medida em que esta trouxe
expressa previsão contratual das faixas etárias e
respectivos índices, distribuídos de forma a não elevar
demasiadamente o preço para a última categoria ou a
mensalidade
dos
segurados
idosos

Maiores
percentuais destinados aos segurados com 56 anos
de idade e 18 anos, a evidenciar que houve
distribuição do risco e ônus do contrato Distribuição
de risco até os 71 anos que atende ao que os Nobres
Ministros do STJ chamaram de 'princípio da solidariedade intergeracional'

Cláusula
16.3,
contudo, que é nula - Evolução anual de preço em 5%
a partir dos 72 anos de idade que desvirtua o conceito
de 'faixas etárias', por considerar cada aniversário,
ingresso em nova 'faixa' etária
Onerosidade
excessiva caracterizada
Manobra expulsiva do
segurado mais idoso
Parcial procedência, nos
termos deste acórdão Restituição devida, contudo,
de
forma
simples

Sucumbência
recíproca
configurada RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP

Apelação
Cível/Planos
de
Saúde
1078146-05.2018.8.26.0100, Rel. Desembargadora
ANGELA LOPES, 9a Câmara de Direito Privado, j. em
05/11/19, DJe 05/11/19).
Tabela de pág. 27:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005890-44.2014.8.26.0152 COTIA VOTO No 18168 - D
Faixa etária
Plano Especial
Até 17 anos
0%
De 18 a 45 anos
51,47%
De 46 a 55 anos
30,43%
De 56 a 60 anos
70,99%
De 61 a 65 anos
32,92%
De 66 a 70 anos
36,68%
71 anos
39,19%
Outrossim, incidente o prazo prescricional trienal de
restituição do indébito, conforme art. 206, § 3.°, IV, do Código Civil4, anteriormente
ao ajuizamento da ação, de acordo com precedente da superior instância.
A propósito:
1. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. CIVIL. CONTRATO DE PLANO OU
SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRETENSÃO
DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE.
ALEGADO CARÁTER ABUSIVO. CUMULAÇÃO COM
PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES
PAGOS INDEVIDAMENTE. EFEITO FINANCEIRO
DO PROVIMENTO JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA
AINDA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. NATUREZA
CONTINUATIVA
DA
RELAÇÃO
JURÍDICA.
DECADÊNCIA.
AFASTAMENTO.
PRAZO
PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO
CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRETENSÃO FUNDADA
NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 2. CASO
CONCRETO: ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A
QUO CONVERGE COM A TESE FIRMADA NO
REPETITIVO.
PRESCRIÇÃO
TRIENAL.
4 Art. 206 do Código Civil Prescreve: § 3o: Em três anos: IV a pretensão de ressarcimento de enriquecimento
sem causa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005890-44.2014.8.26.0152 COTIA VOTO No 18168 - D
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO
ÂNUA
PREVISTA NO ART. 206, § 1o, II DO CC/2002.
AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. 1. Em se tratando de ação em
que o autor, ainda durante a vigência do contrato,
pretende, no âmbito de relação de trato sucessivo, o
reconhecimento do caráter abusivo de cláusula
contratual com a consequente restituição dos valores
pagos
indevidamente,
torna-se
despicienda
a
discussão acerca de ser caso de nulidade absoluta do
negócio jurídico - com provimento jurisdicional de
natureza
declaratória
pura,
o
que
levaria
à
imprescritibilidade da pretensão - ou de nulidade
relativa - com provimento jurisdicional de natureza
constitutiva negativa, o que atrairia os prazos de
decadência, cujo início da contagem, contudo,
dependeria da conclusão do contrato (CC/2002, art.
179). Isso porque a pretensão última desse tipo de
demanda, partindo-se da premissa de ser a cláusula
contratual abusiva ou ilegal, é de natureza condenatória, fundada no ressarcimento de
pagamento indevido, sendo, pois, alcançável pela
prescrição. Então, estando o contrato ainda em curso,
esta pretensão condenatória, prescritível, é que deve
nortear a análise do prazo aplicável para a
perseguição dos efeitos financeiros decorrentes da
invalidade do contrato. 2. Nas relações jurídicas de
trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o
próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a
vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a
revisão de cláusula contratual que considere abusiva
ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou
relativa. Porém, sua pretensão condenatória de
repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição
das parcelas vencidas no período anterior à data da
propositura da ação, conforme o prazo prescricional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005890-44.2014.8.26.0152 COTIA VOTO No 18168 - D
aplicável. 3. Cuidando-se de pretensão de nulidade de
cláusula de reajuste prevista em contrato de plano ou
seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a
consequente repetição do indébito, a ação ajuizada
está fundada no enriquecimento sem causa e, por
isso, o prazo prescricional é o trienal de que trata o
art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002. 4. É da
invalidade, no todo ou em parte, do negócio jurídico,
que nasce para o contratante lesado o direito de obter
a restituição dos valores pagos a maior, porquanto o
reconhecimento do caráter ilegal ou abusivo do
contrato tem como consequência lógica a perda da
causa que legitimava o pagamento efetuado. A partir
daí fica caracterizado o enriquecimento sem causa,
derivado de pagamento indevido a gerar o direito à
repetição do indébito (arts. 182, 876 e 884 do Código
Civil de 2002). 5. A doutrina moderna aponta pelo
menos três teorias para explicar o enriquecimento sem
causa: a) a teoria unitária da deslocação patrimonial;
b) a teoria da ilicitude; e c) a teoria da divisão do
instituto. Nesta última, basicamente, reconhecidas as
origens distintas das anteriores, a estruturação do
instituto é apresentada de maneira mais bem
elaborada, abarcando o termo causa de forma ampla,
subdividido, porém, em categorias mais comuns (não
exaustivas), a partir dos variados significados que o
vocábulo poderia fornecer, tais como o enriquecimento
por
prestação,
por
intervenção,
resultante
de
despesas efetuadas por outrem, por desconsideração
de patrimônio ou por outras causas. 6. No Brasil,
antes mesmo do advento do Código Civil de 2002, em
que há expressa previsão do instituto (arts. 884 a
886), doutrina e jurisprudência já admitiam o
enriquecimento sem causa como fonte de obrigação,
diante da vedação do locupletamento ilícito. 7. O art.
884 do Código Civil de 2002 adota a doutrina da
divisão do instituto, admitindo, com isso, interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005890-44.2014.8.26.0152 COTIA VOTO No 18168 - D
mais ampla a albergar o termo causa tanto no sentido
de atribuição patrimonial (simples deslocamento
patrimonial), como no sentido negocial (de origem
contratual, por exemplo), cuja ausência, na modalidade de enriquecimento por prestação,
demandaria um exame subjetivo, a partir da não
obtenção da finalidade almejada com a prestação,
hipótese que mais se adequada à prestação
decorrente de cláusula indigitada nula (ausência de
causa jurídica lícita). 8. Tanto os atos unilaterais de
vontade (promessa de recompensa, arts. 854 e ss.;
gestão de negócios, arts. 861 e ss.; pagamento
indevido, arts. 876 e ss.; e o próprio enriquecimento
sem causa, art. 884 e ss.) como os negociais,
conforme o caso, comportam o ajuizamento de ação
fundada no enriquecimento sem causa, cuja pretensão
está abarcada pelo prazo prescricional trienal previsto
no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002. 9. A
pretensão de repetição do indébito somente se refere
às prestações pagas a maior no período de três anos
compreendidos no interregno anterior à data do
ajuizamento da ação (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002;
art. 219, caput e § 1o, CPC/1973; art. 240, § 1o, do
CPC/2015). 10. Para os efeitos do julgamento do
recurso especial repetitivo, fixa-se a seguinte tese: Na
vigência dos contratos de plano ou de seguro de
assistência à saúde, a pretensão condenatória
decorrente da declaração de nulidade de cláusula de
reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177
do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do
CC/2002), observada a regra de transição do art.
2.028 do CC/2002. 11. Caso concreto: Recurso
especial
interposto
por
Unimed
Nordeste
RS
Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos Ltda. a
que se nega provimento. (STJ REsp 1361182/RS,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 2.a seção, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005890-44.2014.8.26.0152 COTIA VOTO No 18168 - D
10/08/16, DJe 19/09/16).
Por fim, foram mesmo elevados os honorários
advocatícios arbitrados, sobretudo pela simplicidade dos trabalhos desenvolvidos,
daí sua redução para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3.°, do
Código de Processo Civil vigente na época, importância suficiente, adequada,
razoável e condigna como contraprestação remuneratória pelos serviços
executados no desempenho do mandato.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento, em parte.
CÉSAR PEIXOTO
Relator